Tribunal: STF
Processo: MS 37187
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES.



    1. A Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados não preveem a fixação de prazo para que pedido de impeachment seja analisado pelo Presidente daquela Casa Legislativa. Invocar o uso de prazos da legislação administrativa é descabido, uma vez que o procedimento em discussão é eminentemente constitucional, de teor político e subordinado à discricionariedade dos agentes autorizados pela Carta da República.



    2. Agravo interno desprovido.